Tribunal: TJMT
Processo: 1006153-78.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006153-78.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ROSANGELA HASSELSTROM - CPF: 651.773.121-00 (ADVOGADO), CICERO FERREIRA LIMA - CPF: 185.375.372-68 (AGRAVANTE), ALMICEA MARIA MAGALHAES LIMA - CPF: 621.629.501-20 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO DE INÉPCIA DA INICIAL – ARTIGO 330, § 2o, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE – PETIÇÃO INICIAL QUE DEMONSTRA INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL – RELAÇÃO CONSUMERISTA – HIPERVULNERABILIDADE DOS AUTORES – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO – RECONHECIMENTO DA IMPORTÂNCIA DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO – DECISÃO PREMATURA – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A petição inicial da ação revisional de contrato bancário, para ser considerada apta, deve indicar as cláusulas contratuais questionadas e demonstrar, ainda que minimamente, os encargos que se pretende revisar, não sendo exigida a quantificação exata do valor incontroverso do débito, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A decisão que extingue parcialmente o feito sem resolução do mérito, sob a justificativa de inépcia da petição inicial, deve ser reformada quando há a demonstração de elementos suficientes para justificar a revisão contratual, uma vez que eventuais lacunas podem ser supridas na fase instrutória, com a devida produção de provas.

A necessidade de realização de prova pericial contábil para aferição da legalidade das cobranças impugnadas reforça a conclusão de que a extinção do pedido revisional foi prematura, configurando cerceamento de defesa e afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A relação jurídica estabelecida entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que se refere à inversão do ônus da prova em favor do consumidor, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, notadamente quando demonstrada a hipervulnerabilidade dos autores, pessoas idosas e em situação de superendividamento.

A Lei no 14.181/2021, que trata do superendividamento, impõe ao Judiciário uma análise aprofundada dos contratos que possam comprometer a subsistência do consumidor, sendo inviável a extinção prematura do pedido revisional sem a devida instrução probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos recursais, interposto por CÍCERO FERREIRA LIMA e OUTRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba nos autos da AÇÃO REVISIONAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS no 1006153-78.2025.8.11.0000, promovida em face da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM, extinguiu parcialmente o feito sem resolução do mérito quanto ao pedido revisional, sob o fundamento de inépcia da petição inicial.

Em suas razões, os agravantes sustentam que a petição inicial cumpriu os requisitos do artigo 330, § 2o, do Código de Processo Civil, uma vez que indicou as cláusulas contratuais impugnadas e os fundamentos da revisão pretendida, apontando práticas abusivas supostamente cometidas pela instituição financeira agravada, tais como a imposição de juros excessivos, a inclusão compulsória de seguro prestamista e títulos de capitalização, a cobrança de tarifas bancárias indevidas e a realização de sucessivas renegociações que resultaram em seu superendividamento.

Argumentam que a decisão agravada cerceou o direito ao contraditório e à ampla defesa ao extinguir prematuramente o pedido revisional, sem oportunizar a produção de provas, especialmente a perícia contábil para demonstrar a ilegalidade das cobranças questionadas.

Alegam ainda que são consumidores hipervulneráveis, pois, além de idosos, possuem graves problemas de saúde, razão pela qual fazem jus à inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo para evitar a consumação de prejuízos irreparáveis, pois a extinção do pedido revisional impede a análise da legalidade das cláusulas contratuais e mantém a exigibilidade de débitos que comprometem sua subsistência.

No mérito, pretendem a reforma definitiva da decisão atacada.

Liminar recursal deferida (ID 273306867).

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
(ID 274420991).

Contrarrazões recursais devidamente apresentadas (ID 278982392).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso merece prosperar.

A decisão impugnada fundamentou-se no entendimento de que a petição inicial não especificou com precisão as obrigações que se pretendia revisar, nem indicou o valor incontroverso do débito, tornando inviável o prosseguimento da demanda quanto ao pedido revisional, nos termos do artigo 330, § 2o, do Código de Processo Civil.

O magistrado de primeiro grau considerou que a simples alegação genérica de abusividade não é suficiente para o processamento da ação, sendo imprescindível a demonstração objetiva dos encargos impugnados e das razões para sua revisão.

No caso em análise, verifica-se que a extinção do pedido revisional, sem a devida instrução probatória, pode resultar em prejuízos irreparáveis aos agravantes, na medida em que impede a análise da legalidade das cobranças que vêm sendo realizadas, comprometendo sua estabilidade financeira e sua dignidade, especialmente diante de sua condição de idosos e hipervulneráveis.

Ao analisar os autos, constata-se que os agravantes indicaram na petição inicial as cláusulas que consideram abusivas, ainda que de forma sucinta, o que revela a necessidade de maior aprofundamento da questão na fase instrutória, e não a extinção do feito sem resolução do mérito.

O Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que, em ações revisionais de contrato, não se exige do consumidor a exata quantificação dos encargos questionados na petição inicial, desde que haja a demonstração mínima da necessidade de revisão contratual.

Ademais, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendido que a inépcia da inicial em ações revisionais deve ser afastada quando há indicação, ainda que genérica, das cláusulas objeto da controvérsia, pois eventuais lacunas podem ser supridas na instrução processual.

A necessidade de produção de prova pericial contábil para aferição da abusividade das cláusulas questionadas reforça a conclusão de que a extinção do pedido revisional foi prematura.

A decisão agravada impôs aos agravantes o ônus de demonstrar a irregularidade das cláusulas sem permitir a produção de provas, contrariando o entendimento consolidado de que, na relação consumerista, deve-se facilitar a defesa dos direitos do consumidor, especialmente quando há indícios de abusividade contratual.

Além disso, a Lei no 14.181/2021, conhecida como Lei do Superendividamento, impõe ao Judiciário a necessidade de analisar com cautela contratos que possam comprometer a subsistência do consumidor, o que não foi observado na decisão recorrida.

Os agravantes alegam expressamente que o pagamento das parcelas decorrentes dos contratos bancários firmados com o agravado compromete sua renda de forma excessiva, situação que exige uma análise cuidadosa do caso concreto, e não a extinção sumária da ação.

Dessa forma, verifica-se a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo, pois há fundado receio de dano irreparável, diante da possibilidade de continuidade das cobranças tidas como abusivas pelos agravantes, e há probabilidade de provimento do recurso, considerando que a petição inicial, ainda que de forma sucinta, indicou elementos mínimos para justificar a revisão contratual.

Portanto, deve ser revista a decisão combatida.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima alinhavados.

Confirmo a liminar de ID 273306867.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025